Tribunal: TJDFT
Processo: 0716596-97.2024.8.07.0004
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Extorsão. Regime prisional. Recorrer em liberdade. Apelação não provida.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 4 anos de reclusão pelo crime de extorsão.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) o regime prisional; e (ii) a possibilidade de o réu recorrer em liberdade.
III. Razões de decidir
3 - Justifica-se o regime prisional semiaberto se, embora primário o apelante, a pena cominada é de 4 anos de reclusão, o crime foi cometido mediante grave ameaça e a culpabilidade é desfavorável (art. 33, §§ 2o e 3o, do CP) - no caso, o alto grau de reprovabilidade da conduta indica necessidade de maior repressão.
4 – Não se reconhece o direito de recorrer em liberdade se não há alteração da situação fática que levou à custódia cautelar e o réu permaneceu preso durante todo o curso da ação penal.
5 - Expedida carta de guia para execução provisória da pena e essa, distribuída à Vara de Execução Penal, já está em trâmite a adequação do estabelecimento prisional ao regime fixado na sentença - que é de competência do juiz das execuções penais.
IV. Dispositivo
6 - Apelação não provida.
____
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2o e 3o;
Jurisprudência relevante citada: STF, súmulas 718 e 719. TJDFT, acórdão 1668302, 07076890220218070017, Relator Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, julgado em 24.2.23; acórdão 1719576, 07402543320228070001, Relator Desa. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, julgado 22.6.23.